Tribunal: TJES
Processo: 5002399-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002399-20.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA

AGRAVADO: DANUBIA GUIMARAES LACERDA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o julgado foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos executados, com pedido de integração do acórdão e pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais após a extinção do cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; e (ii) estabelecer se a regra do art. 921, § 5º, do CPC afasta a condenação em honorários nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, entre elas a omissão.

O acórdão embargado reconhece a prescrição da pretensão executiva e extingue o feito executivo, mas permanece silente quanto aos ônus sucumbenciais decorrentes da extinção.

O acolhimento da exceção ou objeção de pré-executividade, quando resulta na extinção total ou parcial do cumprimento de sentença, impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410 assegura o arbitramento de honorários em benefício do executado no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial.

A regra do art. 921, § 5º, do CPC restringe-se à prescrição intercorrente verificada no curso da execução já instaurada, especialmente quando não localizados bens penhoráveis, e não se aplica à prescrição da pretensão executiva reconhecida no caso.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em conformidade com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

O arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, o valor da causa, o proveito econômico obtido e o trabalho realizado em sede recursal, segundo os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que extingue o cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executiva é omisso quando deixa de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade que conduz à extinção do cumprimento de sentença impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 3. O art. 921, § 5º, do CPC não afasta honorários sucumbenciais na hipótese de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados, no caso, em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 921, § 5º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 410; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.110/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.739.639/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
14956564
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID
n
. 15408771), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado/agravante, medida que seria decorrência lógica do acolhimento da objeção de pré-executividade e da extinção do processo;
(II)
conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1134186/RS), são devidos honorários no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença;
(III)
a fixação de verba honorária também é devida em razão do trabalho adicional realizado em fase recursal;
(IV)
requer o pronunciamento explícito sobre tais pontos para fins de prequestionamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão indicada, com a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão do provimento total do agravo de instrumento.

Contrarrazões em ID n. 17943986, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fu
ndamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A análise do acórdão embargado revela que este órgão fracionário, de fato, acolheu a tese de prescrição da pretensão executiva, reformando o pronunciamento judicial de origem para declarar a extinção do feito executivo. Todavia, verifica-se que o julgado permaneceu silente quanto à fixação dos ônus sucumbenciais decorrentes dessa extinção.

É firme o entendimento de que o acolhimento da exceção ou da objeção de pré-executividade, quando resulta na extinção total ou parcial do cumprimento de sentença, impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

“
No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
(Tema 410/STJ).” (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.110/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

No caso concreto, houve a extinção do cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por meio de exceção de pré-executividade.

Diversamente do que sustenta a embargada, a regra prevista no art. 921, § 5º, do CPC, que afasta a imposição de ônus às partes, refere-se estritamente à prescrição intercorrente verificada no curso de execução já instaurada, notadamente quando não localizados bens penhoráveis do devedor.

No cenário em exame, contudo, trata-se de prescrição da pretensão executiva, circunstância que atrai a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido, orienta-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. ENUNCIADO N . 7 DA SÚMULA DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante, Banco em liquidação extrajudicial, interpôs recurso especial contra acórdão do TJGO que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, condenando o exequente nos consectários sucumbenciais. 2 . No recurso especial, alegou-se violação a diversos artigos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, preclusão da matéria, violação ao princípio da não surpresa e impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência. O agravante defendeu a existência de tentativas de citação e ausência de inércia. 3. O Tribunal de Justiça entendeu que a prescrição da pretensão executiva ocorreu devido à desídia do exequente na efetivação da citação dos executados, não se aplicando a prescrição intercorrente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão executiva foi corretamente reconhecida, considerando a alegada desídia do exequente na efetivação da citação dos executados.5 .
Outra questão em discussão é a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR6. O Tribunal estadual concluiu que a prescrição da pretensão executiva ocorreu devido à falta de diligência do exequente em promover a citação dos executados, não sendo possível afastar essa conclusão sem reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado n . 7 da Súmula do STJ.7.
A condenação em honorários sucumbenciais foi considerada correta, pois o acolhimento da exceção de pré-executividade, que resultou na extinção do débito, está em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2739639 GO 2024/0337183-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

No tocante ao quantum, consideradas as balizas do art. 85, § 2º, do CPC, o valor da causa e o trabalho realizado em sede recursal, a verba honorária deve ser arbitrada com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, à luz dos critérios legais e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410, impõe-se a integração do julgado para fixar os honorários sucumbenciais devidos aos patronos dos executados/embargados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, sanando a omissão verificada, integrar o acórdão de ID n. 14956564, a fim de condenar a exequente/embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos executados/embargantes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte sucumbente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
, sanando a omissão verificada, integrar o acórdão de ID n. 14956564, a fim de condenar a exequente/embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos executados/embargantes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte sucumbente.